Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1036036-85.2018.8.11.0000
Agravante: Janice Barreto Costa
Agravado: Município de Tangará da Serra
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído em 05/11/2018, no Tribunal de Justiça, contra a decisão interlocutória proferida, em 10/02/2020, na Ação Ordinária de Cobrança feito no 0013888-58.2018.8.11.0055, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para ser ressarcida imediatamente do valores referente as férias e 1/3 das férias no período de 10/06/2016 a 15/06/2017. Ao final requereu que seja determinado o imediato pagamento dos referidos direitos.
Por meio de decisão prolatada e 30/11/2018 foi deferido pela Desembargadora relatora em parte a pretensão da Agravante e determinado que o Município agravado afaste a suspensão do período aquisitivo de férias, pelo prazo que a Agravante esteve em auxílio doença.
Houve interposição de Agravo Interno pela Agravante, em 25/01/2019, para o deferimento da tutela pretendida. O Agravo Interno foi improvido pelo órgão colegiado em 30/07/2019.
Por decisão prolatada em 11/02/2021 a Desembargador relatora reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça e determinou a redistribuição do presente Agravo de instrumento para a Turma Recursal, sendo distribuído para a minha relatoria.
No entanto, em consulta aos autos da ação principal, verifico que mesma após ser redistribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Comarca de Tangará da Serra/MT foi prolatada sentença no dia 25/04/2021, bem como houve interposição de recurso inominado em 05/05/2021, tendo sido apresentadas contrarrazões no dia 28/05/2021, e em 01/06/2021 foi determinada a remessa dos autos para a Turma Recursal, onde foi distribuído no dia 08/06/2021, para a relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri A. Correa.
Neste caso, como já foi proferida sentença no processo principal e inclusive o feito encaminhado e distribuído na Turma Recursal, esse fato gera a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, sendo inócuo a continuidade do seu processamento, por isso deve lhe ser negado seguimento.
Ante o exposto, por entender que com a prolação na ação principal e o encaminhamento do processo à Turma Recursal para julgar o recurso inominado, ocorreu a perda superveniente do objeto, monocraticamente, nego-lhe seguimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Transitado em julgado arquive-se este feito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 25 de junho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator